Tribunal: STF
Processo: ARE 1421693
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Resistência e tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Preliminar rejeitada. Período excepcional vivenciado, devido à pandemia do COVID-19, justifica a realização da audiência por videoconferência. Ato efetuado com observância das normas estabelecidas. Inexistência de violação às garantias constitucionais e processuais do acusado. Ausência de comprovação de prejuízo. Indeferimentos de produção de prova foram motivados pelo Juízo (art. 400, § 1º, CPP). Ausência de impugnação objetiva e fundamentada da defesa para anulação do ato instrutório. Pas de nullité sans grief. Mérito. Pronúncia. Defesa requer a absolvição sumária do acusado, sob o argumento da inexistência de crime em virtude da legítima defesa. Impossibilidade. Ausência de circunstâncias aptas a ensejar a absolvição sumária. Para a pronúncia bastam provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, presentes no caso. Necessidade de que o conflito de versões nos autos seja dirimido pelo Juízo Natural, ou seja, o Tribunal do Júri. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso improvido.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXVII, XXXVIII, a, LIII, LIV e LV, da CF.
    3. É o relatório. Decido.
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre.
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 
    10. A decisão do Tribunal estadual negou seguimento ao recurso extraordinário, “no que atine aos Temas 424 e 660, ambos do Colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1030, I, "a", 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal”.
    11. De acordo com o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.
    12. Ademais, para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta via processual. 
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de setembro de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator